Tribunal: TJMT
Processo: 0002369-89.2009.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002369-89.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LINCE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 04.323.482/0001-71 (APELADO), AGUIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 776.781.508-06 (APELADO), MARIVAN TORRES MARTINS - CPF: 581.964.471-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO PLENA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
Lince Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e Outros,
em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, que não ocorreu a prescrição do crédito tributário, que se inicia quando não cabe mais discussão sobre ele na esfera administrativa, ou seja, é contado da constituição definitiva do crédito, em 24.07.2007sendo ação distribuída em 14.12.2009, logo, a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível, não cabendo se falar em prescrição.

Afirma que o processo transcorreu de forma adequada, com diversas petições de impulso por parte da Fazenda Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (Id. 3945825).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Lince Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e seus sócios
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O apelante ajuizou ação de execução fiscal em face da apelada, cobrando o valor de R$ 19.023,08, atualizado pelo valor de R$ 46.1683.

Contudo, o Juízo competente declarou à prescrição dos débitos tributários, por ter decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da dívida (anos de 2002 e 01/2003), e o despacho que ordenou a citação (07101/10).

Insurge-se o Apelante, suscitando que não há possibilidade de declaração de ofício da prescrição.

De acordo com o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, a partir da constituição definitiva do crédito, sob pena de se tornar incabível a cobrança.

Como asseverado pelo recorrente, os créditos tributários foram constituídos em razão do sujeito passivo ora recorrido ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor ICMS lançado por estimativa.

Em se tratando de contagem do prazo prescricional nos tributos sujeito a lançamento por homologação, conta-se da entrega da declaração ou do dia do vencimento da obrigação, o que for posterior.

Verifica-se da Certidão de Dívida Ativa que esta possui os seguintes
fatos geradores, data de constituição dos créditos e datas de vencimento
, respectivamente:

FATO GERADOR

DATA DE CONSTITUIÇÃO

DATA DE VENCIMENTO

07/2002

24/07/2007

05/08/2002

08/2002

24/07/2007

05/09/2002

09/2002

24/07/2007

05/10/2002

10/2002

24/07/2007

05/11/2002

11/2002

24/07/2007

05/12/2002

12/2002

24/07/2007

05/01/2003

Pois bem.

Em se tratando de ICMS, tem-se que deve ser observada a regra insculpida no art. 150, §4o, do CTN:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
(destaquei)

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data do vencimento do crédito mais recente ocorreu em 05/01/2003, até a propositura da ação 14/12/2009, já havia transcorrido o lustro prescricional e até mesmo se considerar o lapso temporal entre o vencimento da dívida e o despacho inicial da presente ação em 07/01/2010, foi de quase sete anos.

Acerca da matéria, é pacifico o entendimento na Corte Superior de que a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado,
inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária, o que se aplica na hipótese
.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

"[...] 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. [...] (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)”

Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional”.

[...]
O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da actio nata. [...]. (
STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1581258/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2016). (destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
Diante da ausência de informações nos autos com relação à data da entrega da declaração,
o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo
. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 0001936-41.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). (destaquei)

Logo, observa-se que ocorreu a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA acostada aos autos, de acordo com a sentença recorrida que declaraou
“(...) Assim, tendo em vista que os créditos tributários executados nos autos foram atingidos pelo instituto da prescrição, esta deve ser decretada de oficio por este juízo, nos termos da súmula 409 do STJ:

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser declarada de ofício (art. 219, §5o, do CPC).”

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019